Tribunal: TJMT
Processo: 0008509-37.2014.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008509-37.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ARANTES - CPF: 030.566.369-06 (APELADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), HEDER MARQUES RODRIGUES - CPF: 942.232.541-20 (APELADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (APELANTE), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (APELANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO - CPF: 533.076.901-91 (APELANTE), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (APELANTE), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (APELANTE), ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO - CPF: 809.152.641-53 (ADVOGADO), HENRIQUE BORGES RIBEIRO BAPTISTA - CPF: 014.322.531-66 (ADVOGADO), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (TERCEIRO INTERESSADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (EMBARGADO), JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO - CPF: 533.076.901-91 (EMBARGADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), HEDER MARQUES RODRIGUES - CPF: 942.232.541-20 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ARANTES - CPF: 030.566.369-06 (EMBARGANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO A SER APURADA EM SEDE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA – VÍCIO SANADO -
PREQUESTIONAMENTO –
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO - RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de um lado, por JOSÉ CARLOS ARANTES e HEDER MARQUES RODRIGUES, alegando a necessidade de liquidação da sentença mediante prova pericial para apurar o valor das benfeitorias realizadas em imóvel. De outro lado, ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., EVANDRO MOREIRA AMORIM e JOÃO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO opuseram embargos de declaração para prequestionamento de diversos dispositivos legais do Código de Processo Civil, Código Civil e Lei 6.766/79.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a liquidação de sentença para aferição do valor das benfeitorias realizadas deve ocorrer por meio de prova pericial, conforme pleito dos autores; (
ii
) determinar se os embargos de declaração opostos pelos réus para fins de prequestionamento atendem aos requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação da sentença por prova pericial é necessária para determinar o valor das benfeitorias realizadas, visto que os documentos juntados, como notas fiscais e recibos, são insuficientes para apurar a indenização devida. A jurisprudência do TJ-DF sustenta
que a apuração do montante devido pode ser feita na fase de liquidação de sentença, mediante perícia, especialmente em casos de benfeitorias e posse de má-fé.

Quanto aos embargos opostos pelos réus para prequestionamento, a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que o simples prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos de declaração. Não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC. O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os dispositivos apontados pelas partes quando já fundamentou adequadamente sua decisão.

Não há obrigatoriedade de o julgador referir expressamente todos os dispositivos legais alegados pelas partes, uma vez que o prequestionamento para fins de recurso extraordinário ou especial deve ser cumprido pela parte recorrente, e não pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos autores provido. Recurso dos réus desprovido.

Tese de julgamento
:

A liquidação de sentença para aferição do valor de benfeitorias realizadas deve ser feita por meio de prova pericial quando os documentos apresentados forem insuficientes para a apuração do valor devido.

O simples prequestionamento de dispositivos legais não é suficiente para embasar embargos de declaração, devendo-se demonstrar claramente a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §2º, 141, 373, I, 487, I, 492, 1.022, 1.025; CC,
arts
. 50, §4º, 406, 408, 884; Lei 6.766/1979,
arts
. 32-A, 34, §1º, 47.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, 0702560-51.2018.8.07.0007, Rel. Des. JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, j. 18/03/2020; TJ-DF, 0714394-
85.2017.8.07.0007, Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, 5ª Turma Cível, j. 16/04/2019; STJ,
AgRg
no REsp 434588/RJ, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, T6 - Sexta Turma, j. 16/06/2005.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se
de dois recursos de embargos de declaração, interposto
s
por
JOSE CARLOS ARANTES
e
HEDER MARQUES RODRIGUES

e
p
or

ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., EVANDRO MOREIRA

AMORIM
e
JOÃO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento a
o
recurso de apelação
interposto
pel
o
s
réus

(ID
241448673
)
.

Os autores
/
embargante
s

por
JOS
É
CARLOS ARANTES e HEDER MARQUES RODRIGUES
alega
m

que ao
se aplicar a justiça

ao caso concreto também se torna necessário a avaliação do cenário fático e

processual
, sendo que
se trata de edificação realizada em cidade

do interior, onde as tratativas e contratações ainda se dão sem muita

formalidade, afinal, “todo mundo conhece todo mundo”.

Sustentam que,
determin
ada
a inversão do ônus da prova
, cabia à parte ré/embargada
trazer contraprova quanto às

benfeitorias realizadas
no imóvel.

Defendem que,
a
liquidação da sentença através de prova pericial no

imóvel, para constatar a existência da edificação e as benfeitorias nela

constantes, é a forma de se melhor avaliar o dano material real, medida que

evitará prejuízo para qualquer das partes

(ID
243715176
– fls. 1222/1229
).

Embora intimados, os réus/embargados deixaram de
apresent
ar

contrarrazões ao recurso
,
conforme certificado nos autos
(ID
246590691
– fls. 1235
).

Já

os réus
/
embargante
s

ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., EVANDRO MOREIRA

AMORIM E JOÃO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO
opuseram embargos de declaração a fim de prequestionamento dos a
rtigos 85, §2º; 141; 373, I; 487, I; 492; 1.022; 1.025 do Código de Processo

Civil;
dos a
rtigos 50, § 4º; 406; 408; 884 do Código Civil;
e dos a
rtigos 32-A; 34, § 1º; 47 da Lei 6.766/79

(ID
243726177
– fls. 1230/1231
).

O
s

autores/embargados

apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento
(ID
245643655
– fls. 1234
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

-
DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADO PELOS AUTORES JOSÉ CARLOS ARANTES E HEDER MARQUES RODRIGUES
.

Como relatado, os
autores/embargantes
, em suma, d
efendem que, a
liquidação da sentença através de prova pericial no

imóvel, para constatar a existência da edificação e as benfeitorias nela

constantes, é a forma de se melhor avaliar o dano material real, medida que

evitará prejuízo para qualquer das partes
(ID 243715176 – fls. 1222/1229).

Com razão os
autores/embargantes
.

Isso porque, não sendo as
notas fiscais e recibos colacionados
aos autos suficientes para se aferir
o valor devido a título de indenização pelas benfeitorias realizados no imóvel, tanto que determinada liquidação da sentença, esta deve se dar por meio de prova pericial, a fim de aferir
qual
o
montante devido aos autores a título de indenização.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I - Diante da posse reputada de má-fé mantida pelos autores e da existência de benfeitorias realizadas, imperioso reconhecer a existência do direito à indenização referente àquelas classificadas como necessárias.
Tal apuração, contudo, pode ser feita na fase de liquidação de sentença, ocasião em que,
realizada a perícia judicial
, poderá se concluir pela existência ou não das mencionadas benfeitorias, qual seu tipo e, se for o caso, qual montante devido aos autores a título de indenização
. II - Não há bis in idem em relação à multa fixada para cumprimento da obrigação contida na sentença proferida na ação de imissão na posse e o montante arbitrado a título de indenização por lucros cessantes, em razão de sua natureza diversa. III - Não havendo elementos que possam atestar, com segurança, o preço médio de mercado do montante devido
a título de aluguéis, este deve ser apurado na fase de liquidação de sentença. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso.

(
TJ-DF 07025605120188070007 DF 0702560-51.2018.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 18/03/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/05/2020)
.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. OBRIGAÇÃO COM TERMO CERTO. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS ERIGIDAS APENAS ATÉ A CITAÇÃO. PLENA INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. MONTANTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPLÍCITA DO VALOR DAS ARRAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há exigência de notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor nas obrigações com termo certo, uma vez que o inadimplemento já o constitui, nos termos do art. 397 do Código Civil. 2. As benfeitorias necessárias devem ser indenizadas plenamente, mesmo que implementadas após a citação. Quanto às demais, estas se limitam ao momento de citação do devedor, pois há ciência da intenção de rescisão contratual. 3.
Não há necessidade de se apresentar o valor certo das benfeitorias erigidas, uma vez que tal quantia será apurada através de perícia técnica na liquidação de sentença
. 4. Inexistindo previsão contratual que disponha explicitamente sobre a retenção de arras e seu valor específico, não se pode estipular uma quantia aleatória para tal. 5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser distribuídos entre as partes quando a sucumbência é recíproca, mas não equivalente. 6. Recursos do autor e do réu conhecidos e parcialmente providos.

(
TJ-DF 07143948520178070007 DF 0714394-85.2017.8.07.0007, Relator:
SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 16/04/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
26/04/2019)
.

-
DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADO PELOS

ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., EVANDRO MOREIRA AMORIM E JOÃO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO

Por sua vez, os
réus/embargantes

ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., EVANDRO MOREIRA AMORIM E JOÃO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO opuseram embargos de declaração a fim de prequestionamento dos a
rtigos 85, §2º; 141; 373, I; 487, I; 492; 1.022; 1.025 do Código de Processo

Civil;
dos a
rtigos 50, § 4º; 406; 408; 884 do Código Civil;
e dos artigos 32-A; 34, § 1º; 47 da Lei 6.766/79 (ID 243726177 – fls. 1230/1231).

Pois bem.

A
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples prequestionamento para fins de eventual interposição de Recurso às instâncias superiores, por si só, não viabiliza o acolhimento da espécie em tela. Ou seja, é necessária a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios elencados
no
art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
s
réu
s
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração apresentados pel
os
autor
es
, apenas para
sanar o vício apontado e, assim, determinar que
o valor devido a título de indenização pelas benfeitorias realizados no imóvel,
seja aferido em
liquidação da sentença, por meio de prova pericial
.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024